Tribunal: TJDFT
Processo: 0736050-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMBARGADA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. Indeferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade da empresa embargada, porque ausentes os pressupostos legais para a medida, incabível o acolhimento do pedido de inversão da prova (art. 373, § 1o, do CPC), visto que cabe à embargante/credora postulante o ônus de evidenciar indícios de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou de confusão patrimonial para justificar o processamento do incidente.
4. A situação fática de encerramento irregular da pessoa jurídica e a não localização de bens penhoráveis a ela pertencentes não autoriza, por si só, a pretendida inversão do ônus da prova para que sejam demonstrados os pressupostos necessários à pretendida desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos sem alteração do resultado do julgamento.